Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-53.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021763-53.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ

Recurso Inominado n. 1021763-53.2020.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e
Onório Gonçalves da Silva Junior

Parte Recorrida(s):
Onório Gonçalves da Silva Junior e Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água e recolhimento de esgoto.

A autora requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já a empresa reclamada, em seu recurso, sustenta a nulidade da sentença, ante a necessidade de perícia no hidrômetro e audiência. No mérito, pretende a reforma da sentença, pois afirma que a suspensão dos serviços é lícita, por decorrer de inadimplência do consumidor, defendendo a inexistência de dever de indenizar e, na hipótese de manutenção da condenação, a redução do
quantum
indenizatório e adequação dos juros moratórios em relação ao Tema 810 do STF.

Contrarrazões da ré no Id. 114661482.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença pela necessidade de realização de audiência e de produção de prova pericial, e consequente incompetência do Juizado Especial, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a realização de audiência ou perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o volume faturado do consumo de água.

Quanto ao mérito, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado no imóvel do autor atinente aos meses de maio e agosto de 2020 foi muito além da média de consumo dos últimos meses, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 114661462).

Contudo, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de água do imóvel.

Em relação aos danos morais, que a parte autora, ora recorrente, almeja a majoração, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Com efeito, não é dado à prestadora de serviço essencial
suspender o fornecimento de água do imóvel em função de supostos débitos que tenham sido objeto de discussão administrativamente (N.U.
10032706820198110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 19/05/2020; N.U. 10052050620178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 09/07/2019)
, como é o caso dos autos.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e a imprescindibilidade do fornecimento de água.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U.
1029219-54.2020.8.11.0003, julg. em 18/08/2022).

Por fim, verifico a necessidade de adequação dos consectários legais incidentes sobre o valor devido, pois,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança,
observando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento ao recurso do autor,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
dou parcial provimento àquele aviado pela ré
,
para que a quantia seja acrescida de juros de mora
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
a contar da citação, e correção monetária
com base no IPCA-E (Temas 810 do STF e 905 do STJ),
a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022